Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se as partes apeladas SANTANA CONSÓRCIOS LTDA e FABIA BARBOSA SANTANA, sobretudo nos endereços em que houve êxito sua citação (IDs 64816298 e 64816360) para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões à apelação interposta (ID 64816399). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.